Tribunal: STF
Processo: ARE 1021519
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.365/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral das questões atinentes a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.